Tribunal: TJES
Processo: 5020116-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020116-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DOS SANTOS MOURA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de danos materiais c/c indenização por danos morais ajuizada por Wagner dos Santos Moura em face de Oi Móvel S.A.

Narra a inicial, em síntese, que o Autor possuía serviço de internet com a Ré, com três linhas. Porém, em novembro de 2021, precisou mudar-se de seu endereço profissional, por isso, solicitou o cancelamento da linha utilizada em seu estabelecimento, mantendo as duas outras linhas ativas.

Informa que pagou a fatura de janeiro de 2022 via Picpay, contudo, não teve sua internet restabelecida, alegando a Requerida que não recebeu o pagamento da fatura, permanecendo com a linha bloqueada e sem internet por 43 dias.

Relata, ademais, que a linha objeto de cancelamento, na verdade, ainda se encontrava ativa, sendo que não recebeu qualquer cobrança em relação a ela e expõe que pagou a mesma conta pela segunda vez, na esperança de que os serviços fossem restabelecidos, o que ocorreu somente 10 dias após o pagamento.

Requer, por isso, a condenação da Ré ao pagamento de R$246,28 por danos materiais, bem como ao pagamento de R$22.000,00 a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES a demanda autoral e o pedido contraposto formulado pela Ré, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso II do CPC/15.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, efetivamente, dos comprovantes de pagamento carreados aos autos pelo Recorrente, verifica-se que a fatura com vencimento em 10/01/2022 do contrato (nº de cliente 2022049212) fora paga em 25/01/2022 (com 15 dias de atraso), não sendo possível estabelecer do comprovante de pagamento que se trata da mesma fatura, sendo certo que a Ré informa referir-se à fatura pendente número do cliente 2020047025, apenas paga em 22/02/2022 (com 43 dias de atraso), a justificar, em relação a tal contrato, o bloqueio (suspensão parcial dos serviços) narrada pelo Recorrente.

Em sendo assim, não há mínimo elemento a demonstrar a duplicidade de pagamentos, assim como verifica-se adequado o bloqueio (suspensão parcial) dos serviços do Recorrente em relação ao inadimplemento do contrato de endereço de instalação Rodovia Serafim Derenzi, 5501, Redenção, Vitória/ES (número do cliente 2022049212).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. D
ISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)